Tribunal: TJSP
Processo: 2082288-39.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
m as regras estaduais e que, por isso, não podem flexibilizá-las.
Ação julgada procedente reconhecendo os vícios de inconstitucionalidade apontados na exordial, aplicando a técnica de interpretação conforme a Constituição aos artigos 7°, 8° e 9° do Decreto Municipal n° 6.262, de 09 de abril de 2021, do Município de Amparo, a fim de que a autorização de retomada das atividades econômicas previstas nos citados atos normativos observe sempre o tempo e o modo estabelecidos pela legislação estadual.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2082288-39.2021.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 21/07/2021; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

21/07/2021

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – artigos 7°, 8° e 9° do Decreto Municipal n° 6.262, de 09 de abril de 2021, do Município de Amparo.
Decreto Municipal que estabelece medidas menos restritivas na quarentena. Norma municipal que flexibiliza norma estadual.
No caso concreto, não se vislumbra o alegado interesse local defendido pela Prefeitura Municipal de Amparo.
Não se mostra aceitável

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – artigos 7°, 8° e 9° do Decreto Municipal n° 6.262, de 09 de abril de 2021, do Município de Amparo.
Decreto Municipal que estabelece medidas menos restritivas na quarentena. Norma municipal que flexibiliza norma estadual.
No caso concreto, não se vislumbra o alegado interesse local defendido pela Prefeitura Municipal de Amparo.
Não se mostra aceitável que cada Município, isoladamente, acabe por adotar medidas menos restritivas, autorizando, a seu próprio critério, o funcionamento de determinados estabelecimentos.
Não se pode deixar de levar em consideração, ainda, que os munícipes circulam entre diversas regiões e outros municípios, não sendo rara a existência de pessoas que trabalham ou estudam em municípios outros que não onde residem.
Por tal razão, é necessária, o quanto possível, a adoção de medidas e procedimentos alinhados e coordenados, para o efetivo combate à proliferação do coronavírus e, consequentemente, à redução de danos causados pela grave pandemia.
Trata-se de matéria diretamente relacionada à saúde pública e, em última análise, cuida-se de medidas de proteção à vida.
Precedentes deste Colendo Órgão Especial e do Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Normatização municipal, em matéria de medidas restritivas adotadas para enfrentamento da pandemia do COVID-19, que suplementam as regras estaduais e que, por isso, não podem flexibilizá-las.
Ação julgada procedente reconhecendo os vícios de inconstitucionalidade apontados na exordial, aplicando a técnica de interpretação conforme a Constituição aos artigos 7°, 8° e 9° do Decreto Municipal n° 6.262, de 09 de abril de 2021, do Município de Amparo, a fim de que a autorização de retomada das atividades econômicas previstas nos citados atos normativos observe sempre o tempo e o modo estabelecidos pela legislação estadual.